Tribunal: STF
Processo: RE 1277365
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl.125, Doc. 1):
    “FEPASA. PENSIONISTA. Complementação de pensão. Prescrição do fundo de direito afastada. Piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido a funcionários da CPTM - Observância somente para o biênio 1995/1996. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 137, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls. 162-170, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 40, § 8°, e artigo 7° da EC 41/2003), bem como apresenta divergência com o decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 694.707-6. Sustenta, em suma, que o tratamento paritário entre o pessoal ativo e inativo, mesmo com as modificações da EC 41/2003, ficou assegurado aos servidores que se aposentaram antes do advento da referida emenda, assim como para aqueles que até sua data já haviam ingressado no serviço público, o que ocorreu na hipótese dos autos (fls.164-165, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reformou a sentença de procedência do pedido mediante os seguintes fundamentos (fls. 126/127, Doc. 1):
    “In casu, pretende a autora a complementação de proventos, para observância do piso salarial de 2,5 salários mínimos à categoria, previsto na cláusula 4.17, do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996. 
    É bem verdade que, a Lei Estadual n° 9.343/96 prevê a extensão do reajuste automático aos servidores em atividade, por meio de convenção ou dissídio coletivo, a garantir a equiparação entre os ativos e inativos, especificamente no art. 4°, § 2°, in verbis: 
    "Art. 4° - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do contrato de trabalho 1995/1996. (..). 
    § 2° - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários. " 
    Entretanto, piso salarial de 2,5 salários mínimos à categoria, previsto na cláusula 4.17, do Contrato Coletivo de Trabalho foi fixado, tão somente, o biênio 1995/1996, não havendo que se falar em perpetuação da cláusula em questão, pois não há ultratividade, no caso.
    Assinale-se que, o reajuste do piso salarial não proporcionou o aumento automático da remuneração de todas as classes da categoria aderentes ao Plano de Cargos e Salários e se prestou apenas a garantir remuneração mínima para os funcionários inseridos na carreira, naquele período. 
    Consigne-se, ainda que, posteriormente, para não ocasionar redução salarial dos ex-servidores da antiga FEPASA foram firmados outros acordos, com concessão de abonos salariais. 
    Nessas circunstâncias, reforma-se a r. sentença a quo e JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência e arbitrando-se os honorários advocatícios em R$1.000,00, observada a gratuidade processual concedida.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da Lei 9.343/96 do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade (Tema 273). 
    Eis a ementa do julgado:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; e ARE 1006305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em caso de concessão da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente